Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE O USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL. IMPRUDÊNCIA DO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, não poderia o Banco evitar a ação dos fraudadores, uma vez que o cartão e os dados bancários sigilosos lhes foram repassados pelo próprio autor. É de se constatar a falta de cautela do autor, que entregou o cartão bancário com o chip intacto a um dos fraudadores, que se fez passar por motoboy a serviço do Banco, bem como forneceu informações confidenciais por contato telefônico com o fraudador.

2. Apesar do inegável transtorno causado ao autor, não há nos autos a demonstração do nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva ou comissiva do Banco e o dano sofrido, devendo ser afastados o dano material e moral.

3. Comprovada a culpa exclusiva do autor, não há como aplicar a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir o art. 14, § 3o, incs. I e II, do Código de Defesa do Consumidor, para excluir a condenação do Banco.

4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorrer de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp n. 1.633.785/SP e REsp n. 1.612.178/SP).

5. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida.